Tribunal: STF
Processo: HC 241846
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vinicius Pereira de Silva contra decisão monocrática do Relator do RHC 195.317/SP do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (evento 15). 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (evento 7). 



    No presente writ, a Defesa sustenta que a prisão preventiva do paciente é ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa. Ressalta que o paciente está segregado desde 18.7.2023 e a existência de condições pessoais favoráveis. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão imposta. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 15):



    “(...)



    A defesa peticiona às fls. 106-110, informando que a audiência de instrução foi designada somente para o dia 19/8/2024, o que justifica que o tempo decorrido ultrapassará em muito a prestação jurisdicional, contrariando o art. 400 do CPP.



    Ao afastar o alegado excesso de prazo, destacou o acórdão recorrido (fls. 67- 69):



    Também não há que se falar em excesso de prazo. 



    De fato, a douta autoridade impetrada informou que “a denúncia foi recebida em 09 de agosto de 2023 sendo indeferidos os pedidos de liberdade formulados por Thayná Danielle de Araújo e Vinicius Pereira da Silva e mantidas do decreto prisional quanto aos demais réus. No mais, restou deferida a quebra de sigilo para acesso aos dados protegidos por sigilo contidos nos telefones celulares apreendidos (fls. 298/301). A defesa da corré Thayná apresentou resposta à acusação c. c. pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 310/321), cujo pedido restou indeferido por decisão de fls. 326/327. O réu Vinicius Pereira da Silva apresentou resposta à acusação às fls. 330/331. A defesa de Thainá requereu o desmembramento do processo, acerca do qual o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento. Juntados os laudos periciais (fls. 388/403). Apresentadas respostas à acusação pelas defesas dos pacientes Caique (fls.424/427), Diogo (fls. 429/432). Os réus foram devidamente citados: Thainá (fl. 423),Jonny (fl. 475), Diogo (fl. 476), Luís (fl. 477), Anderson (fl. 478), Gabriel (fl. 479),Alexandre (fl.480), Denilson (fl. 481), Vinícius (fl. 482), Caique (fl. 483). Decisão proferida em 31 de outubro de 2023, indeferiu o pedido de desmembramento formulado pela defesa da ré Thayná, analisou e manteve as prisões preventivas decretadas bem como determinou a nomeação de defensores dativos aos corréus citados (fls. 497/498). A defesa do corréu Vinicius peticionou solicitando o relaxamento de sua prisão, cujo pedido restou indeferido por decisão proferida em 13 de novembro de 2023 (fls. 512/513). Os autos aguardam a apresentação de resposta à acusação pelos defensores nomeados aos corréus”.



    Como se vê, estão sendo empreendidos todos os esforços necessários para o cumprimento de prazos processuais estabelecidos na legislação, não havendo que se cogitar de excesso de prazo na formação de culpa ante a complexidade da causa, pluralidade de acusados envolvidos, bem como a nomeação de defensores para alguns réus para apresentação da resposta à acusação, tudo a demandar dilação dos prazos previstos.



    Não bastasse, há que se considerar os diversos pedidos de revogação da prisão preventiva, de desmembramento dos autos, de quebra de sigilo telefônico, dentre outros pleitos, que também reclamam providências e dificultam o regular andamento do feito.



    Desse modo, não se observa manobras protelatórias tanto dos acusados e suas defesas, nem tampouco do Ministério Público ou do Juízo.



    Por outro lado, cumpre lembrar que descabe o mero cálculo aritmético para análise do excesso de prazo para encerramento da instrução, devendo-se sempre perquirir as situações concretas que interferem no andamento do processo, analisando-as sob o manto do princípio da razoabilidade.



    Evidente que o processo tramita mais morosamente do que seria desejável, mas não é menos sabido que o feito conta com vários réus, fato que acarreta maior complexidade para a instrução, com citação, notificação e intimação de um número maior de acusados, seus defensores e testemunhas de acusação e defesa.



    [...]



    Desta feita, não havendo notícia de vício ou irregularidade no procedimento, nem tampouco prova inequívoca da inocência do paciente, pelo menos por ora impõe-se a denegação da ordem, com a recomendação para que se adotem, no juízo de origem, as providências necessárias para imprimir maior agilidade ao encerramento do processo.



    Inexistente constrangimento ilegal a ser sanado por meio do recurso em habeas corpus.



    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação.



    Conforme informações colhidas nos autos, verifica-se que a prisão em flagrante ocorreu em 18/7/2023, sendo convertida em preventiva em 19/7/2023. A denúncia foi oferecida em 31/7/2023 e recebida em 9/8/2023, tendo-se iniciado os procedimentos visando a citação de todos os réus, com a devida apresentação de respostas à acusação.



    Seguiram-se diversos atos, decisões e procedimentos relacionados a indeferimento de pedidos de liberdade, deferimento de quebra de sigilo telefônico, indeferimento de desmembramento formulado, nomeação de defensores dativos a corréus e decisões mantendo as prisões preventivas anteriormente decretadas.



    Consta ainda que em 20/2/2024 foi designado o dia 19/8/2024 para realização de audiência de instrução e julgamento, o que se está a aguardar.



    O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgRg no HC 626.528/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021; HC 610.097/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/202.



    Como se vê, os autos encontram-se em constante tramitação visando-se dar efetiva continuidade à instrução criminal, mesmo em se considerando a dificuldade do juízo em designar audiência para data mais próxima. Também se observa que em 21/2/2024 foi revisada a prisão cautelar dos réus, ocasião em que se concluiu pela sua manutenção.



    Não se pode desconsiderar a relativa complexidade do feito que conta com múltiplos acusados (total de 10) com representação por quebra de sigilo de dados telefônicos e apresentação de diversos pleitos defensivos, diante das providências tomadas posteriormente, diligências que geram morosidade justificável no andamento do feito, aliado a necessidade de apreciação de pedidos reiterados das partes que acabam por tornar o processo concluso de forma recorrente, impedindo o devido andamento, não há falar em excesso de prazo atribuído ao Poder Judiciário.



    Ademais, em face da gravidade dos delitos imputados ao recorrente, punidos com alta pena, e já determinada a audiência de instrução e julgamento para o dia 19/8/2024, não se pode, neste momento, falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo, que só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, o que, como visto, não se observa no caso. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente